Tribunal: TJBA
Processo: 8048279-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048279-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUREN NONNEMACHER DUARTE

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora online. Alegação de nulidade por ausência de intimação para constituição de novo advogado. Comparecimento espontâneo. Inexistência de prejuízo. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de ativos financeiros em sede de cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de nulidade processual e de impenhorabilidade dos valores constritos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a constrição realizada após a renúncia do advogado, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte para constituir novo patrono; (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, seja por suposta origem salarial ou alimentar, seja por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, posteriormente à renúncia do advogado, supre eventual ausência de intimação pessoal, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz dos arts. 239, § 1º, 274, parágrafo único, e 77, V, do CPC.
4. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a origem exclusivamente salarial ou alimentar dos valores bloqueados, diante da divergência entre as contas indicadas nos documentos apresentados e aquelas efetivamente atingidas pela constrição.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da modalidade da conta ou aplicação financeira, ausentes indícios de má-fé, abuso ou fraude.
6. Constatado que o montante bloqueado não ultrapassa o teto legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, em atenção à proteção da dignidade e da subsistência da parte executada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual ausência de intimação para constituição de novo advogado, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos mantida em conta bancária ou aplicação financeira, independentemente da natureza da conta, ausentes indícios de má-fé, abuso ou fraude.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 239, § 1º; 274, parágrafo único; 833, X; 854, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.258.716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.081.563/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8048279-89.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

LAUREN NONNEMACHER DUARTE
e recorrido
BANCO BRADESCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora